Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. PEQUENA VARIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Trata-se de embargos à execução em que, na origem, se pleiteia o reconhecimento da quitação parcial e da nulidade de cláusulas bancárias, julgado totalmente improcedente.

2 - Reconhece-se escorreita a sentença que reputou já terem sido amortizados do montante total devido os valores já pagos a que o apelante se refere.

3 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época e em operações da mesma espécie.

4 - Ausente demonstração de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios quando da cobrança do débito, ainda que prevista no contrato, não há interesse processual em declarar a nulidade da cláusula quando da execução.

5 - Recurso conhecido e desprovido.